Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO. LITISPENDÊNCIA. CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 55 §3o. CPC.
1. A quaestio iuris abordada no recurso consiste em verificar se há, entre a ação de imissão na posse de origem e a ação de usucapião ajuizada pela agravante, litispendência ou continência.
2. No presente caso, embora as partes sejam as mesmas, invertendo-se apenas a posição de autor e réu, não se constata a identidade de causa de pedir e pedido. A imissão na posse trata-se de ação petitória, em que a causa de pedir fundamenta-se na propriedade, e o pedido é a posse do imóvel. Por sua vez, a ação de usucapião é ação petitória que possui como causa de pedir, a transmutação da posse; e o pedido, a declaração de aquisição da propriedade.
3. Da mesma forma, não constato a existência de continência, pois, como já explanado na fundamentação retro, não há identidade de causa de pedir entre as ações, requisito essencial para a configuração deste instituto, conforme previsão do art. 56 do CPC.
4. Doutra via, entendo que deve ser provido o pedido subsidiário, que objetiva a reunião das ações perante o Juízo prevento da 2a Vara Cível de Samambaia, para evitar prolação de decisões conflitantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.